Tribunal: TCU
Processo: 008.403/1999-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 323/2022-TCU-Plenário Trata-se da Prestação de Contas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, relativa ao exercício de 1998. Considerando que, por meio do Acórdão 1072/2004-TCU-Plenário , o Tribunal julgou irregulares as contas dos Srs. Américo Puppin, Jorge Machado, Luis Felipe Medeiros de Macedo, Renato Basto Visco e Sergio Bruno Farinha Canarim, condenando-os ao pagamento de débito em solidariedade com a pessoa jurídica Benco Alta Tecnologia, bem como ao pagamento de multas individuais; Considerando que, posteriormente, foi proferido o Acórdão 1750/2004-TCU-Plenário , mediante o qual o Tribunal retificou o Acórdão 1072/2004-TCU-Plenário , a fim de excluir os Srs. Luis Felipe Medeiros de Macedo e Sergio Bruno Farinha Canarim do rol de responsáveis no processo; Considerando que, na sequência, o Sr. Renato Basto Visco e a sociedade empresarial Benco Alta Tecnologia em Construções Ltda interpuseram recursos de reconsideração, os quais foram apreciados mediante o Acórdão 1876/2007-TCU-Plenário , sendo o recurso da Benco conhecido e improvido, e o recurso oferecido por Renato Basto Visco conhecido e provido parcialmente, com redução do valor da multa que lhe fora aplicada; Considerando, também, que, por meio do Acórdão 27/2008-TCU-Plenário , foram conhecidos os embargos de declaração opostos por Renato Basto Visco, porém rejeitados, e não conhecidos os embargos de declaração da Benco Alta Tecnologia em Construções Ltda, em face da sua intempestividade; Considerando que, no curso da marcha processual, foi identificado que dois dos responsáveis solidários, a saber, Jorge Machado e Sergio Bruno Farinha Canarim, não haviam sido notificados dos mencionados Acórdãos/Plenário 1.876/2007 e 27/2008, embora ambos se referissem a recursos conhecidos com efeito suspensivo, sendo, portanto, aproveitáveis aos aludidos dois responsáveis, além dos recorrentes, não tendo ocorrido, portanto, o trânsito em julgado para tais responsáveis; Considerando que a primeira notificação enviada para o Sr. Jorge Machado, a respeito do Acórdão 1072/2004-TCU-Plenário (Ofício 523/2004, de 16/08/2004, com AR recebido por alguém no endereço constante no cadastro da Receita Federal do Brasil), ocorreu em 24/08/2004, posteriormente ao seu falecimento, ocorrido em 21/08/2004; Considerando que, nos termos da jurisprudência do TCU, ocorrendo o falecimento do responsável antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, a multa não pode ser transmitida aos seus sucessores; Considerando, por fim, que, em pesquisa ao Sistema CPF realizada por meu gabinete, verificou-se o falecimento de outro responsável, Sr. Renato Basto Visco, ocorrido em 2008; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em tornar insubsistente a multa aplicada, por força do Acórdão 1072/2004-TCU-Plenário , ao Sr. Jorge Machado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de retornar o presente processo à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc, a fim de que analise o reflexo do falecimento do Sr. Renato Basto Visco na multa e no débito aplicados ao aludido responsável: 1. Processo TC- Processo 008.403/1999-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 1998) 1.1. Apensos: TC- Processo 005.256/2004-2 (Representação); TC- Processo 019.160/2006-8 (Solicitação); TC- Processo 017.301/2008-5 (Cobrança Executiva); TC- Processo 011.853/1999-9 (Representação); TC- Processo 004.800/1998-2 (Denúncia); TC- Processo 014.751/2017-8 (Solicitação); TC- Processo 016.522/1999-0 (Solicitação do Congresso Nacional); TC- Processo 019.439/2003-6 (Solicitação do Congresso Nacional); TC- Processo 018.927/2008-9 (Cobrança Executiva); TC- Processo 019.097/2008-9 (Cobrança Executiva); TC- Processo 017.297/2008-0 (Cobrança Executiva); TC- Processo 019.096/2008-1 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Americo Puppin (XXX.412.117-XX); Benco (34.146.357/0001-02); Breno Bello de Almeida Neves (XXX.559.977-XX); Fernando Lima Barbosa Vianna (XXX.242.117-XX); Hélio Ricardo Fontes (XXX.053.557-XX); Jane Pinheiro de Andrade Souza (XXX.710.457-XX); Jarbas Adame Pereira (XXX.869.717-XX); Jorge Machado (XXX.465.107-XX); José Jorge Gonçalves de Mendonça (XXX.143.717-XX); Luis Filipe Medeiros de Macedo (XXX.972.707-XX); Lígia Maria Miranda Ferreira (XXX.154.037-XX); Maria Cristina de Souza Araújo (XXX.838.707-XX); Maria Margarida Rodrigues Mittelbach (XXX.048.377-XX); Paulo Rogerio Medina da Silva (XXX.997.507-XX); Renato Basto Visco (XXX.701.655-XX); Ricardo Luis Gomes de Carvalho (XXX.455.747-XX); Rogério Cardozo Marmo (XXX.942.427-XX); Sandra de Castro Botelho Andrade (XXX.109.977-XX); Sergio Bruno Farinha Canarim (XXX.805.227-XX); Suely Machado Ricci (XXX.210.987-XX); Vilma Vanzeler Andrade Pereira (XXX.165.587-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.